Tribunal: STF
Processo: ARE 1500386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE MARCA - Decisão que determinou a penhora de marcas — Existência de situação a autorizar o deferimento da medida — Condição financeira da executada já bastante debilitada — Excessiva demora no adimplemento/garantia do débito — Inexistência de violação aos princípios preservação da empresa e da menor onerosidade — Precedentes — Bens imóveis devem ser apresentados em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância — Decisão mantida. — Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, alega a empresa/executada, ora agravante, em apertada síntese, que a penhora sobre as marcas “Xereta” e “Autorama” é ilegal, porquanto não demonstrada a excepcionalidade da medida, uma vez que possui bens imóveis suficientes para garantir a presente execução.



    Sem razão, contudo.



    Isto porque, em que pese a penhora de marca, de fato, se tratar de medida excepcional, considerando que, no âmbito de outro processo de execução fiscal (processo nº 0028377-25.2009.4.03.6182), já foi, inclusive, determinada a penhora de outra marca da agravante (“Estrela” fl. 184), evidencia-se, logicamente, a existência de situação excepcional a autorizar, novamente, a penhora de outras marcas da recorrente (“Autorama” e “Xereta”), tendo em vista a condição financeira já bastante debilitada daquela, com prejuízo acumulado, para o final do exercício de 2021, de R$ 557.190.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete milhões cento e noventa e um mil reais), conforme reconhecido, no caso, pela própria agravante (fl. 4).



    (...)



    No mais, em que pese a alegação da empresa/agravante, no sentido de que as “Matriculas dos bens imóveis, são apresentadas conforme permite o Art. 1.017, inciso III do Código de Processo Civil, que assim reza: Código de Processo Civil Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) III facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis; (grifos nossos)” (fl. 7, sic destaques do original), trata-se de interpretação equivocada do artigo 1.017, III, do CPC, o qual não autoriza, à evidência, a supressão de instância, de sorte que o oferecimento dos referidos imóveis deve ocorrer, primeiro, no Juízo originário, e somente após a apreciação daquele, poderá ser submetida, se o caso, a este E. Tribunal, que não dispõe de competência originária para analisar eventual pedido de substituição de penhora (no caso, penhora de marcas por penhora de imóveis), conforme já destacado, aliás, por este subscritor, por ocasião do indeferimento do pedido de tutela provisória recursal (fls. 212/215).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente